Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA MÉDIA. MANUNTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I – Concluído o procedimento apuratório disciplinar sem a oitiva de qualquer agente penitenciário, correta a decisão que desclassificou a imputação de falta grave relativa ao delito de ameaça para a figura típica prevista no artigo 111, inciso XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal, à míngua de prova material acerca da existência do crime.
II – Recurso conhecido e desprovido.